Tribunal: TJBA
Processo: 8090722-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090722-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO AZEVEDO SERGIO

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS A MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO/SURRECTIO. OPERADORA QUE NÃO
EXERCEU O SEU DIREITO AO CANCELAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS DE
SEIS
ANOS. JUSTA EXPECTATIVA QUANTO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DA FORMA USUALMENTE IMPLEMENTADA
. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPR
OVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8049640-15.2023.8.05.0000,

tendo como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

e
Apelado

EDUARDO AZEVEDO SERGIO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator